Tribunal: TJBA
Processo: 8005804-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005804-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELDER SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA.
MORA AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia em determina a higidez, ou não, da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

N
o caso em testilha, o banco
recorrid
o
fez prova da notificação d
o a
gravante, eis que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido no momento da contratação, ainda que terceira pessoa tenha assinado o aviso de recebimento.

No entanto, a insurgência recursal aponta para a existência de juros remuneratórios abusivos no contrato, razão pela qual, estaria descaracterizada a mora d
o
agravante, que compreende requisito indispensável para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Conforme
o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS (STJ, 2ªS, Min. Nancy Andrighi, 10.03.2009), firmou-se o entendimento de que a exigência de encargos abusivos na contratação durante o período da normalidade contratual afasta a caracterização da mora.

Constata-se, pois, que há previsão de capitalização diária dos juros, o que, por consequência, implica que sejam eles cobrados em valor superior ao teto legal, além de não restar especificado qual o percentual da capitalização diária.

Dessa forma, restando reconhecida a abusividade da cláusula relativa aos encargos incidentes no período de normalidade, deve ser afastada a mora da devedora.

Nesse
pan
o
rama
, a revogação da liminar é medida que se impõe, sendo necessária a análise dos encargos abusivos pelo Juiz de primeiro grau, haja vista que a comprovação da mora é pressuposto processual para as ações de busca e apreensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005804-89.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HELDER SANTOS ALVES
e como apelada
BANCO ITAUCARD S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .